Tribunal: TJSP
Processo: 2369416-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO COEXECUTADO – ARRESTO – I- Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto de bens de titularidade do coexecutado André Luiz Gonzaga, o qual não foi citado nos autos – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO COEXECUTADO – ARRESTO – I- Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto de bens de titularidade do coexecutado André Luiz Gonzaga, o qual não foi citado nos autos – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – III – Tentativas de citação do coexecutado André restaram infrutíferas - Imprescindível a instauração de prévio contraditório e da ampla defesa, respeitado o devido processo legal - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto – Ausência de indícios concretos de que a parte agravada esteja se ocultando à citação, ou que esteja dilapidando seu patrimônio – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos arts. 830 e 301 do NCPC – Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida - Agravo improvido".